Tribunal: CARF
Processo: 11128.723142/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.723142/2016-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.874 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a concomitância e determinando o retorno
dos autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todas as alegações da
Impugnação.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723142/2016-02
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-077.833 da DRJ/SPO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa SCHENKER DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA.,
CNPJ
,
no
43.823.079/0003-25, doravante denominada impugnante, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), onde foi lançada a multa prevista no artigo 107,
Inciso IV – alínea “e” do Decreto 37/66 , “ por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal” . O
prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação da multa foi o prazo previsto
no artigo 22, Inciso III da IN SRF 800/2007.
Descrição da Infração Consta do auto de infração que a impugnante, concluiu
a
desconsolidação
relativa
ao
conhecimento
eletrônico
MHBL
151305167476460 a destempo, conforme quadro que segue;
CARGA - trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
ECMU2001153, pelo Navio M/V CSAV LLUTA, em sua viagem 00489NS, com
atracação registrada em 21/08/2013 13:45. Os documentos eletrônicos de
transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
13000240810, Manifesto Eletrônico 1513501923240, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151305166868682, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151305167476460 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305170483420.
Sobre a ciência e apresentação da impugnação, consta da fl. 156 deste
processo, que a impugnante apresentou o pedido de juntada da Impugnação
através do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS)
em 10/11/2016, sem que o mesmo tivesse sido cientificado do Auto de Infração,
motivo pelo qual foi considerada como data de ciência do Auto de Infração, a
data de 10/11/2016 ( data de apresentação da impugnação) , sendo portanto a
impugnação tempestiva.
A Impugnação
Preliminarmente, antes de abordar o mérito do auto de infração, a impugnante
informa que é associada da ACTC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS
E DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS, que move em nome de seus
associados a Ação n° 0005238-86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara
Federal da Subseção de São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi
concedida a tutela antecipada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da
Autora
as
penalidades
em
discussão
nestes
autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102
do Decreto-lei 37/66."
Alega que devido a referida decisão liminar, o auto em comento deve ser
anulado, pois sua lavratura não obedece a referida decisão.
No mérito a impugnante faz as seguintes alegações:
- que a interpretação da legislação aduaneira feita pela fiscalização da RFB
está incorreta, uma vez que ela jamais deixou de prestar quaisquer
informações, sendo que essas foram prestadas de forma idônea e correta, não
havendo qualquer impedimento ou obstáculo à fiscalização que justificasse a
aplicação da multa;
- a autuação que se fundamenta na não prestação de informações, não se
sustenta;
- que nos termos do Artigo 37 da IN RFB 8002007 e seu parágrafo 2o , não
pode ser efetuada qualquer operação de descarga, enquanto não prestadas as
informações referidas no referido artigo 37. Desta forma uma vez que houve a
descarga, fica provado que foram prestadas todas as informações;
- que a modificação da IN RFB 800/2007 trazida pela IN RFB 1473/2014,
ratificou o entendimento de que eventual atraso na prestação de informações
previstas no artigo 22 da IN RFB 800/2007, seria imputável somente ao
Armador Transportador, visto que somente este manifesta carga;
- que corroborando o entendimento anterior está o inciso III do artigo 22, que a
previsão de informações antecipadas no sistema aplica-se somente ao
Conhecimento Genérico, que somente é obrigação do ARMADOR TRANSPORTADOR;
- que houve ofensa ao princípio da proporcionalidade e da isonomia;
- que houve desrespeito ao artigo 729, inciso II do Decreto 6759/2009 uma vez
que de forma alguma a multa ora combatida poderia superar R$ 5.000,00 por
navio. Não houve o embaraço à fiscalização previsto na referida norma;
- que não houve tipificação da penalidade. Deve ser observada a inexistência
de dolo específico de embaraçar prevista no Inciso IV do artigo 107 do Decreto
Lei 37/66;
- - que houve ofensa aos princípios da motivação, razoabilidade, uma vez que a
impugnante não deixou de prestar nenhuma informação;
-Cita o parágrafo 2o do Artigo 28 do Ato Declaratório COREP no 03/2008,
segundo o qual não ocorreu a infração em comento;
Denúncia Espontânea. Alega que com a publicação da Lei 12350/2010, artigo
102, parágrafo 2o não há mais dúvidas de que a denúncia espontânea é válida
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

também para as infrações de natureza administrativa (infrações formais), e que
uma vez constatado o erro ou nas informações ou no SISCOMEX-Carga, a
impugnante antes de qualquer procedimento da fiscalização corrigiu e prestou
as informações anteriormente omitidas no sistema, motivo pelo qual a
responsabilidade pela infração fica afastada, pois utilizou do instituto da
Denúncia Espontânea."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou a Impugnação de modo a não conhecê-la,
quanto à matéria objeto de ação judicial, e julgá-la improcedente, quanto à matéria diferenciada,
por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Parecer Normativo no 7, de 22/0/2014.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2012
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DO
CONSOLIDADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
o Agente de Carga, na condição de responsável pela desconsolidação das
cargas, foi o responsável pelas informações intempestivas no SISCOMEX, de
dados relativos à cargas importadas em questão.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (184/203), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando e
reforçando argumentos jurídicos já apresentados e argumentando que não há concomitância entre
o processo judicial e o administrativo, pois a recorrente figuraria apenas como substituída
naquele.

É o relatório, em síntese.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A principal controvérsia posta sob análise cinge-se à existência ou não de
concomitância entre o processo administrativo e o judicial em casos de ações coletivas propostas
por associações de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

Acórdão 1402-001.629:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que
trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do
processo administrativo fiscal.

Acórdão 9303-005.472:

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão 9303005.057

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados
da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da
qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Embora seja certo que as entidades de classe, quando propõem ações coletivas,
estão agindo no interesse de seus filiados, também é correto supor que estes podem não ter
manifestado sua concordância com a propositura daquelas ações. Mesmo quando assembleias
aprovam o caminho judicial a ser seguido pela entidade, ainda assim, devemos ter em conta que
a decisão da maioria não reflete, necessariamente, a vontade de todos os filiados.
Creio oportuno trazer a colação as Súmulas do Supremo Tribunal Federal que
ratificam a independência das entidades de classe, quanto à propositura de ações coletivas:

Súmula STF no 629 A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Súmula STF no 630 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de
segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte
da respectiva categoria.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.874 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723142/2016-02

(grifos nossos)

Assim, parece-me não ser razoável o reconhecimento da concomitância somente
pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça
parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das ações individuais, nas quais
resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via judicial, nas coletivas, isto, em
princípio, não ocorre.
Ademais, quando o sujeito passivo impetra uma ação individual versando sobre a
mesma matéria discutida em processo administrativo, ocorre uma presunção legal absoluta da
desistência tácita ao contencioso administrativo. Contudo, em ações coletivas, ajuizadas por
substitutos processuais, não se aplica tal presunção, pois do contrário, estaria se violando os
Direitos Constitucionais ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Desta forma, entendo não existir concomitância no presente caso.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, afastando a concomitância e determinando a devolução do processo à
instância a quo para que profira novo julgamento, analisando todas as alegações da Impugnação.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital